Tribunal: TJDFT
Processo: 0752952-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA. PRÉVIO DEFERIMENTO E REVOGAÇÃO.
1. O fato de o postulante ocultar informações relevantes na análise da alegada hipossuficiência induz a avaliação de atuação de má-fé, passível de sansão.
2. O § 3o do art. 99 do CPC atribui presunção de veracidade a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa natural.
3. Por força do que dispõe o art. 100 do CPC, a parte que omite informações relevantes sobre o seu padrão de vida, deverá ser sancionada apenas no caso em que o benefício chegou a ser deferido e posteriormente revogado.
4. Recurso conhecido e provido.